Tribunal: TJDFT
Processo: 0738893-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INEXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente, condenando a recorrida a lhe restituir o valor de R$ 22.550,00 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta reais).
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do recorrido argumentando, em suma, que o contratou para a elaboração de projeto de arquitetura e que cumpriu a sua parte no contrato, mas não recebeu a contraprestação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 77045901). Contrarrazões não apresentadas, consoante certificado no Id n. 77045905.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a ausência de entrega do projeto contratado inviabilizou o seu planejamento de vida, já que buscava inclusão em programa habitacional. Aduz que a recorrida agiu de má-fé e que a ausência de condenação estaria estimulando o comportamento desidioso de fornecedores de serviços. Requer a reforma da sentença para a condenação da recorrida ao pagamento de indenização danos morais no valor de R$ 5.000,00.
6. Dispõe o art. 186 do Código Civil que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
7. No caso dos autos, não obstante a revelia do recorrido e de estarem demonstrados o inadimplemento contratual e a compreensível frustração ocasionada pela não entrega do projeto almejado pelo recorrente, a situação exposta por ele não configura ofensa aos direitos da personalidade, cabendo observar que inexistem elementos nos autos que apontem para consequências que tenham ultrapassado os limites dos aborrecimentos comuns e inerentes aos descumprimentos contratuais.
8. Logo, não se tratando de hipótese de dano moral presumido e não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de provar o dano extrapatrimonial, correta a conclusão do juízo de origem pela improcedência do pleito de indenização.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.